Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-44.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019267-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUILLA GERALDA MARQUES MATTOS - CPF: 005.734.351-97 (RECORRENTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL.
PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS.
QUEDA DA CONSUMIDORA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO EXPERIMENTAR PAR DE PATINS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE SOCORRO E DE NEGATIVA DA OUTRA PARTE. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não há como responsabilizar o estabelecimento comercial pela ocorrência do evento danoso, a saber, queda da consumidora no momento em que experimentava o par de patins, posto que evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que perdeu o equilíbrio ao testar o equipamento que exige certa experiência e habilidade.

Se o estabelecimento não praticou ato ilícito quanto à ocorrência do evento danoso em si, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos suportados pela consumidora com a queda e fraturas ocorridas, não há reconhecer a responsabilidade do estabelecimento pelos prejuízos suportados pela consumidora, por isso, deve ser indeferido o pedido de indenização por dano estético e material.

Se não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro à empresa Reclamada no momento da queda e que esta tenha negado, não há dano moral a ser reparado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019267-44.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Luilla Geralda Marques Mattos

Recorrido(s):

SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Se a Recorrente requer os benefícios da justiça, o qual é deferido pelo juízo “a quo” e a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que no dia 11/05/2022, esteve no estabelecimento da Recorrida, situado no Shopping Sinop, onde acabou sofrendo um acidente/queda ao provar um par de patins, que resultou na fratura do maléolo lateral no tornozelo esquerdo, caracterizado pelo CID S82.6.

Narra que não foi prestado qualquer auxílio no momento da entrega do par de patins, nem quando a autora o experimentava na loja, sequer fornecido qualquer equipamento de segurança ou local apropriado para a prova do par de patins.

Sustenta também que, após a queda, não houve prestação de socorro pelos prepostos da Ré (sendo auxiliada por uma conhecida que se encontrava na loja), tampouco ajuda financeira para arcar com os custos da cirurgia, exames, medicamentos e das passagens aéreas. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da Reclamada ao pagamento de dano moral e estético no valor de R$ 30.000,00 e dano material de R$ 14.610,80.

No presente caso, restou incontroverso que a autora, ora Recorrente, no dia 11/05/2022, caiu de sua altura enquanto experimentava um par de patins na loja da parte Requerida, que resultou na fratura do maléolo lateral no tornozelo esquerdo, conforme fotografias e laudos médicos juntados na inicial.

Em relação à queda da Recorrente no momento em que experimentava o par de patins, não vejo como responsabilizar a Recorrida pela ocorrência do evento danoso, posto que evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que perdeu o equilíbrio ao testar o equipamento que exige certa experiência e habilidade.

Quanto à alegação autoral, no sentido que deveria ter sido fornecido equipamento de segurança ou local apropriado para que pudesse experimentar o par de patins, transcrevo trecho da sentença recorrida que utilizo os mesmos fundamentos para rejeitar tal alegação:

“Quanto ao argumento da autora que não havia local apropriado na loja para testar o patins, o senso comum indica que somente é necessária uma superfície lisa para o procedimento de uso.
E neste ponto específico, nada é dito a respeito da imperfeição do piso ou que algum funcionário da requerida tivesse contribuído para o incidente
.

Apenas para simples registro, como regra de experiência mencionada na Lei dos Juizados, este magistrado (que homologou a sentença) possui patins e não poucas vezes, sofreu quedas até razoavelmente dominar a técnica.

(...)

A Requerida não comercializa experiência de uso, mas venda de produtos.
A falta de pista para teste dos patins como causa de responsabilidade é um tanto quanto exagerada, pois seria o mesmo que esperar que na loja também tivesse uma quadra de basquete para testar os equipamentos relativos ao esporte, quadra de tênis, piscina olímpica
, etc”.

Portanto, se não restou demonstrado que a Recorrida praticou ato ilícito quanto à ocorrência do evento danoso em si, a saber, queda da autora quando experimentava o par de patins, tampouco inexistindo nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos suportados pela Recorrente com a queda e fraturas ocorridas, não há reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelos prejuízos suportados pela Recorrente.

Quanto à pretensão de indenização por dano moral ante a alegação de omissão de socorro, não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro à empresa Reclamada no momento da queda e que esta tenha negado, a única solicitação foi de um copo com água, o que foi prontamente atendido pela funcionária.

Ao que consta nos autos, após a queda, a autora solicitou um copo com água, sendo-lhe entregue, e, posteriormente, saiu do estabelecimento com o apoio de sua colega Joyce, conforme consta nos depoimentos ouvidos em juízo.

A autora, após a queda, conseguiu se levantar e foi embora da loja, não solicitou por qualquer auxílio da Recorrida naquele momento, e só procurou a Reclamada após a realização de seus procedimentos cirúrgicos.

Transcrevo o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“E mesmo que a fratura fosse evidente (e não era no momento, conforme narra a autora em seu depoimento pessoal), seria imprudência dos funcionários da requerida colocar de pé uma pessoa fraturada e como a cliente foi embora, não era de se esperar que a loja ficasse acompanhando fato que sequer tinha noção dos desdobramentos.

Enfim, não se vislumbra qualquer responsabilidade da requerida no incidente”.

Portanto, os pedidos de indenização a título de dano moral, estético e material devem ser rejeitados, haja vista a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024